Tribunal: STF
Processo: HC 80173
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
CRIME MILITAR PREVISTO NO ART. 175 DO CPM
(VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR). APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099,
DE 26.09.1995. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA LEI N  9.839,
DE 27.09.1999.
"HABEAS CORPUS".
1.      O S.T.F. firmou entendimento no sentido da
aplicabilidade da Lei nº 9.099/95 aos crimes militares cuja
pena máxima, em abstrato, não exceda a um ano. Precedentes.
2.      E, ao julgar o "H.C." 79.390, decidiu a 1a.
Turma:
        "A Lei nº 9.839, de 27.09.99, que
acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, e
afastou a aplicação das suas disposições no
âmbito da Justiça Militar, embora consubstancie
disposição processual, seus efeitos são de
direito material, na medida em que afasta a
aplicação de normas despenalizadoras de caráter
preponderantemente penal. Sendo manifestamente
prejudicial ao paciente, uma vez que afasta
causa extintiva da punibilidade pelo decurso de
prazo fixado em lei, não pode incidir no caso
dos autos. "Habeas Corpus" deferido".
2.      Observados os precedentes, o pedido de "H.C." é
deferido, no caso, para que o Ministério Público, em 1a.
instância, se manifeste, nos autos, sobre a suspensão do
processo, prevista na Lei nº 9.099/95, cujo cabimento, em
tese, fica, desde logo, reconhecido por esta Corte.